Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Desacato, dano qualificado e vias de fato. Tipicidade. Provas. Dolo. Perícia. Pena. Confissão espontânea e delação premiada. Fração.
1 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
2 - O crime de dano qualificado, porque deixa vestígios, deve ser provado por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Se a perícia realizada no local é inconclusiva quanto à ocorrência de dano e fotografia tirada no dia dos fatos não prova se houve dano ao equipamento, impõe-se a absolvição pelo crime de dano qualificado.
3 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.
4 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa, em especial se não se pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Apelação provida em parte.